Tribunal: TJBA
Processo: 0000850-20.2014.8.05.0270
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000850-20.2014.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE UTINGA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO SANTOS NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
EDUARDO MOTA DE MACEDO, FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. APROVEITAMENTO DE SERVIDORES ESTÁVEIS EM CARGO EQUIVALENTE. VALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. DIREITO À EFETIVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por servidores públicos estáveis contra o Município de Utinga, objetivando a declaração de nulidade da Lei Municipal nº 345/2014 e do Decreto nº 06/2014, que extinguiram os cargos de Diretor Pedagógico e Supervisor Técnico e colocaram os autores em disponibilidade. Alternativamente, requereram o aproveitamento no cargo de Coordenador Pedagógico e o pagamento dos salários vencidos desde a edição do decreto. A sentença reconheceu a validade dos atos normativos e determinou o aproveitamento dos autores no cargo de Coordenador Pedagógico, indeferindo o pedido de pagamento retroativo de salários. A decisão foi submetida ao reexame obrigatório, nos termos do art. 496, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da extinção dos cargos por meio de lei municipal e a alegação de desvio de finalidade; (ii) definir a legalidade e obrigatoriedade do aproveitamento dos servidores estáveis em cargo equivalente, à luz do ordenamento jurídico vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção de cargos públicos é ato de competência do Chefe do Poder Executivo, amparado no princípio da simetria (CF/1988, art. 61, § 1º, II, "a") e realizado mediante lei de iniciativa adequada, aprovada pela Câmara Municipal, não havendo vício formal ou material que justifique a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 345/2014 e do Decreto nº 06/2014.
A alegação de desvio de finalidade por perseguição política não restou comprovada de forma objetiva e suficiente, prevalecendo a presunção de legalidade dos atos administrativos e a limitação do controle judicial ao campo da legalidade, impessoalidade e moralidade, não sendo possível ao Judiciário substituir-se ao mérito administrativo discricionário.
O art. 41, § 3º, da CF/1988, combinado com os arts. 49 a 52 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Utinga (Lei nº 008/1989), estabelece que o servidor estável em disponibilidade deve ser aproveitado em cargo equivalente em atribuições, vencimentos e exigência de escolaridade, configurando-se, neste caso, um dever jurídico da Administração e não mera faculdade.
Comprovada a compatibilidade entre os cargos extintos e o cargo de Coordenador Pedagógico, especialmente quanto à formação (Licenciatura em Pedagogia), carga horária e atribuições, impõe-se o aproveitamento dos autores como medida de legalidade e eficiência administrativa.
O cumprimento da obrigação de fazer (aproveitamento dos autores) foi confirmado pelo Município, restando prejudicado o feito em relação à autora falecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
A extinção de cargos públicos por lei de iniciativa do Chefe do Executivo, aprovada pela Câmara Municipal, é válida quando fundada em razões administrativas e pedagógicas, ausente prova de desvio de finalidade.
O aproveitamento de servidor estável em disponibilidade constitui ato vinculado quando constatada a compatibilidade entre os cargos, nos termos da Constituição e da legislação municipal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, caput e § 3º; art. 61, § 1º, II, "a"; CPC, art. 496, I; Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Utinga (Lei nº 008/1989), arts. 49 a 52.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº

0000850-20.2014.8.05.0270
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Utinga/Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em

CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA